Tribunal: CARF
Processo: 13888.002324/2004-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIDE.
Matérias incontroversas não são passíveis de conhecimento em sede de julgamento administrativo da lide.
LEI TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para decidir sobre a constitucionalidade da lei tributária. Súmula CARF no 2.
LANÇAMENTO DECADÊNCIA.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. Súmula CARF no 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo ao ganho de capital na alienação de imóvel ocorre mensalmente., aplicando-se a regra decadencial do art. 173 do CTN, quando não haja antecipação do pagamento do imposto.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. Súmula CARF no 4.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002324/2004-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.875 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
LODOVICO TREVISAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
ANO-CALENDÁRIO: 1999, 2000, 2001, 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIDE.
Matérias incontroversas não são passíveis de conhecimento em sede de
julgamento administrativo da lide.
LEI TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para decidir sobre a constitucionalidade da lei
tributária. Súmula CARF no 2.
LANÇAMENTO DECADÊNCIA.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. Súmula CARF
no 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo ao ganho
de capital na alienação de imóvel ocorre mensalmente., aplicando-se a regra
decadencial do art. 173 do CTN, quando não haja antecipação do pagamento
do imposto.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. Súmula CARF no 4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002324/2004-28
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.875 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002324/2004-28

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, afastar a
decadência, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
O presente processo veicula Auto de Infração (e-fls. 638 ss) lavrado para fins de
constituição de crédito tributário relativo ao imposto de renda, anos-calendários de 1999, 2000,
2001 e 2002, sendo R$ 210.870,44 referentes ao imposto, R$ 158.152,80 referentes A multa
proporcional e R$ 117.644,02 referentes aos juros de mora (calculados até 30/09/2004), em face
da constatação das seguintes infrações: omissão de rendimentos do trabalho com vinculo
empregatício recebidos de pessoa jurídica; omissão de rendimentos da atividade rural;
falta de recolhimento do imposto sobre ganhos de capital; e omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
O procedimento de fiscalização, encontra-se relatado no "Termo de Verificação
Fiscal às e-fls. 634 e ss.
Cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou impugnação requerendo
o que se segue (e-fls. 711 e 712):
seja reconhecida a decadência em relação aos períodos de janeiro a outubro de 1.999,
Tanto no que se refere ao suposto ganho de capital, quanto aos depósitos bancários
reputados não comprovados;
requer seja julgado insubsistente todo o AIIM, pois, conforme exaustivamente
demonstrado, o lançamento tributário deverá ser anulado como um todo no que toca à
ausência de comprovação da origem dos depósitos bancários, vez que se trata de mera
presunção e não efetivo auferimento de renda;
caso assim não se entenda, requer, ainda, a exclusão dos créditos inferiores à R$
12.000,00 referente ao ano calendário de 1.999, de acordo com o disposto na Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1.996, artigo 42, § 3o, II, alterado pela Lei 9.481, de 13 de
agosto de 1997;
e caso o Auto de Infração seja mantido, o que se alega apenas para argumentar, requer,
ainda, o afastamento da aplicação de juros com base na variação da Taxa SELIC, tendo
em vista a absoluta ilegalidade e inconstitucionalidade desta no computo de juros
moratórios;
e, finalmente, o afastamento da multa aplicada, tendo em vista a ilegalidade apontada,
ou, caso assim não se entenda, a redução da multa para patamares condizentes com a
nossa realidade.
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.875 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002324/2004-28

Referidas alegações foram enfrentadas pelo Acórdão no 17-27.066 – 7a Turma da
DRJ/SPOII (e-fls 721 e ss), que acolheu a exclusão dos créditos bancários inferiores a R$
12.000,00, referente a ano-calendário de 1999, rejeitando as demais teses, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA-IRPF
Ano-calendário: 1999,2000,2001,2002
PRELIMINAR. DECADÊNCIA.
Preliminar que se afasta tendo em vista que, tratando-se de lançamento ex ofício, a regra
aplicável na contagem do prazo decadencial é a estatuída pelo art. 173, inciso I, do
Código Tributário Nacional, iniciando-se o prazo decadencial a partir do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MATÉRIAS NÃO-CONTESTADAS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS
DE PESSOA JURÍDICA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE
RURAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE GANHOS DO
CAPITAL.
Consolida-se, na esfera administrativa, o crédito tributário relativo às matérias não
contestadas expressamente pelo impugnante.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei n° 9.430/1.996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que impõe o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular
da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
TAXA SELIC.
Devidos os juros de mora calculados com base na taxa SELIC na forma da legislação
vigente. Eventual inconstitucionalidade c/ou ilegalidade da norma legal deve ser
apreciada pelo Poder Judiciário.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
A multa de oficio é prevista em disposição legal específica c tem como suporte fático a
revisão de lançamento, pela autoridade administrativa competente, que implique
imposto ou diferença de imposto a pagar.
Lançamento Procedente em Parte

Cientificado da decisão de piso em 12/09/2008, o Recorrente interpôs recurso
voluntário, (e-fls. 742 e ss) em 13/10/2008. Em suma, alega ter impugnado integralmente a
exigência, bem como sintetiza as razões do recurso nos seguintes termos: “preliminarmente, seja
reconhecida a decadência em relação ao ano-calendário de 1999, tanto no que se refere ao
suposto ganho de capital quanto aos depósitos bancários reputados não comprovados. No
mérito, julgado insubsistente todo o AIIM, anulando o lançamento tributário como um todo no
que tange à ausência de comprovação da origem dos depósitos bancários, vez que se trata de
mera presunção e não efetivo auferimento de renda. O afastamento da aplicação de juros com
base na taxa SELIC, bem como, da multa punitiva aplicada pela suposta falta de pagamento ou
recolhimento de tributo”.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.875 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002324/2004-28

Não conheço da arguição de violação de preceitos constitucionais, a exemplo da
arguição da natureza confiscatória da multa de ofício, por exceder a competência desse
colegiado, ao teor da súmula CARF no 2.
Rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida, que se deduz da alegação de
que teria havido impugnação da matérias reputadas incontroversas. Ocorre que a defesa não
aduziu nenhuma alegação de mérito pertinente a tais matérias, as saber: a) omissão de
rendimentos do trabalho com vinculo empregatício recebidos de pessoa jurídica; b) omissão de
rendimentos da atividade rural (As fls. 652/653); c) falta de recolhimento do imposto sobre
ganhos de capital (as fls. 653/654). Do exposto, rejeito essa tese, firmando o entendimento de
que tais matérias são incontroversas.
Conheço das demais matérias por preencherem os pressupostos legais.
Quanto à arguição de decadência, pertinente à infração de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, ano-calendário de 1999,
cumpre observar, ao teor da súmula CARF no 38, que “o fato gerador do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário”. Assim, a exigência poderia
ser validamente constituída, ao teor do § 4o do art. 150 do CTN, até 31/12/2004, sendo válido o
lançamento cientificado ao sujeito passivo em 03/11/2004, mesmo considerada a regra
decadencial mais favorável ao Recorrente.
Quanto à arguição de decadência pertinente à infração de ganho de capital, que
será apreciada por se tratar de questão de ordem pública, esse lançamento está regido pelo art.
173 do CTN, por não se afigurar lançamento por homologação, dada a inexistência de
pagamento antecipado do imposto, ao teor do demonstrativo de e-fls. 637. Assim, o prazo
decadencial começou a fluir a partir de 01/01/2000, expirando em 31/12/2004, sendo válido o
lançamento cientificado ao sujeito passivo em 03/11/2004.
Do exposto, afasto a decadência.
No mérito, a defesa contesta a formação da presunção legal de omissão de
rendimentos com base em créditos bancários de origem não comprovada, por entender não se
afigurar renda. Não obstante, referida presunção tem em previsão legal, qual seja, art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996, de aplicação obrigatória pela autoridade fiscal, dada a natureza vinculante do
lançamento.
Assim, havendo intimação regular do sujeito passivo para comprovar a origem de
créditos verificados em suas contas bancários, há que fazê-lo, de forma individualizada, sob pena
da constituição válida da presunção de omissão de rendimentos, como ocorreu no caso em
análise.
Do exposto, não obstante os argumentos colacionados pela defesa, que são
integralmente superados pelo princípio da legalidade, afeto ao lançamento, considerando que o
recorrente não comprovou a origem dos créditos bancários, há que se manter a exigência.
A defesa requer, ainda, seja afastada a incidência da Taxa Selic, utilizada para
aferição dos juros moratórios devidos. Com efeito, não obstante as alegações defensivas, essa
matéria foi objeto da súmula CARF no 4, que vincula esse colegiado, verbis:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.875 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002324/2004-28

inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Do exposto, mantenho a exigência dos juros moratórios apurados com base na
Taxa Selic.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, afastar a decadência, rejeitar a preliminar e
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital